Tribunal: STF
Processo: HC 199473
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Messias Peixinho, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que referendou decisão da Ministra Nancy Andrighi, deferindo pedido formulado pelo Ministério Público Federal, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF, para decretar a prisão preventiva do ora paciente.



    Depreende-se dos autos que o referido procedimento está em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, no qual se apura a prática dos crimes dos arts. 317, § 1°, do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada); peculato (art. 312 do CP); 2° da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e 1° da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) por pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função perante aquela Corte.



    Asseveraram os impetrantes que a custódia preventiva do paciente seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, referiram que 



    “a autoridade coatora, sem ao menos indicar as razões pelas quais os fatos seriam contemporâneos, ou mesmo que haveria fatos novos que implicassem a aplicação de medida extrema, referendou a medida de segregação cautelar com base nos genéricos fundamentos (...)” 



    Aduziram, ainda, que, “não houve a devida individualização da conduta dos supostos membros da organização criminosa (...)”



    Defenderam a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como o risco ao estado de saúde do paciente em razão da pandemia.



    Citaram a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.



    Requereram, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em 24/3/2021, deferi, em parte, o pedido liminar, considerando o contexto fático demonstrado e o cenário de pandemia vivenciado, para determinar a colocação do paciente em prisão domiciliar monitorada, bem como fosse estipulada pela Relatora do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ a aplicação cumulativa de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, que julgasse pertinentes (CPP, art. 282, § 1º).



    A PGR manifestou-se pela revogação da medida liminar e denegação da ordem.



    Em 26/3/2021, a Ministra Relatora Nancy Andrighi comunicou a decisão na qual, em adição à prisão domiciliar, fixou as medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    Dos documentos que instruem o HC nº 199.490/RJ de coinvestigado do paciente desta impetração, consta petição incidental noticiando que, em 6/12/21, o Juízo da 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em relação àqueles não detentores de foro por prerrogativa da função, revogou suas prisões preventivas, incluindo a do ora paciente, mantendo as demais cautelares impostas pela Ministra Nancy Andrighi.



    Eis o excerto da fundamentação adotada:



    “(...)



    Logo, não há, em realidade, excesso na duração da privação cautelar de liberdade dos investigados, que demande retificação por meio de sua soltura compulsória. 



    Passo, na sequência, a apreciar se subsistem os fundamentos que presidiram a decretação das prisões. 



    Em primeiro lugar, é de se notar que ainda persistem os indícios de prática de infrações penais pelos investigados - dentre as quais corrupção ativa (art. 333 do CP) e passiva (art. 317 do CP), lavagem de ativos (art. 1º da Lei 9613/98) e pertinência a organização criminosa (art. 2º da Lei 12850/13) -, cujos respectivos tipos cominam apenação de privação de liberdade com duração máxima superior a quatro anos, do que desponta o atendimento ao requisito do art. 313, I, do CPP, sendo certo que, quanto ao ponto, nada se alterou desde a r. decisão original que decretou as prisões em reapreciação. 



    No que toca ao periculum libertatis divisado (art. 312 do CPP) e sua intensidade, como a tornar imprescindível o encarceramento (art. 282, §6º, do CPP), algumas linhas se fazem necessárias; vejamos. 



    A prisão dos investigados foi decretada, como se pode detectar a partir da leitura das pertinentes rr. decisões das Instâncias Superiores, acima transcritas parcialmente, como medida necessária a garantir a integridade da instrução criminal, bem como em resguardo da ordem pública. 



    Com efeito, tenho para mim que os fatos em elucidação, a respeito dos quais despontam mínimos indícios de efetiva ocorrência, bem como de envolvimento dos investigados, assim como as circunstâncias pessoais destes, apontam para efetivo risco à integridade da instrução criminal e da ordem pública.



    Isto porque, diante do quanto até o momento elucidado, de todo possível que se tenha instalado organização criminosa, a reunir integrantes do Poder Judiciário Federal - na projeção fluminense da Justiça Laboral -, Causídicos, particulares e integrantes da Administração Pública, e que teriam sido desvirtuadas decisões judiciais, em troca de propinas, em torno de processos de grande vulto envolvendo pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público. 



    O envolvimento de autoridades ocupantes de postos altos, investidos de amplas e poderosíssimas atribuições e prerrogativas funcionais, tanto do Poder Judiciário Federal quanto do Poder Executivo, assim como de Causídicos de renome, indica que o possível grupo goza de ampla de rede de contatos e de influência política, o que implica, por sua vez e em vista do que indicam as regras da experiência comum (art. 3º do CPP, c/c art. 375 do CPC), em enorme risco à produção da prova - a incluir a oitiva de indivíduos funcionalmente subordinados a vários dos investigados -, bem como à própria continuidade das apurações, e à tranquilidade do ambiente social - já combalida por difusa percepção social de impunidade, diretamente proporcional ao nível socioeconômico e de influência política de implicados em fatos potencialmente criminosos. 



    Julgo, por conseguinte, íntegro o periculum libertatis identificado, quando da decretação das prisões, assim como quando de sua anterior reavaliação, do que desponta a superação do anteparo do art. 312 do CPP, direcionando-se o encarceramento à garantia da instrução criminal e da ordem pública. 



    No que diz com a indispensabilidade, ao enfrentamento dos riscos divisados, do encarceramento cautelar (art. 282, §6º, do CPP), tenho para mim que o quadro apresenta sensível alteração, e que recomenda reavaliação do status libertatis dos investigados, como passo a expor.



    A defesa de Eduarda Pinto da Cruz juntou aos autos, no evento 7, ANEXO 9, certidão que dá conta do quanto ocorrido em Sessão Extraordinária Telepresencial do C. Pleno do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em que decretado, em 04/03/2021, o afastamento cautelar dos Desembargadores do Trabalho José da Fonseca Martins Junior, Fernando Antônio Zorzenon da Silva, Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues e Marcos Pinto da Cruz, por prazo indeterminado e não inferior a noventa dias; todos os II. Desembargadores em questão encontram-se vinculados aos fatos em elucidação, mas seus casos encontram-se submetidos à competência de Instâncias Superiores, dado que têm direito a foro especial ratione muneris.



    O afastamento funcional dos Magistrados, se não esvazia sua rede de contatos políticos, nem aquela de que presumivelmente desfrutam os demais implicados, reduz sobremaneira a possibilidade de que os supostos fatos sob apuração sigam ocorrendo - dado que não haveria como, sem a concorrência de outros Magistrados, seguir proferindo decisões desvirtuadas; além disso, diante da publicização das investigações - inclusive com seu noticiamento em sede midiática -, há evidente desincentivo para o prosseguimento dos fatos de que se suspeita, ante o escrutínio trazido às vidas dos envolvidos. 



    De outro giro, reduz-se, ainda com o afastamento funcional cogitado, a possibilidade de que haja indevida influência sobre o ânimo de servidores da Justiça Especializada e eventuais Causídicos a serem ouvidos, seja porque os Magistrados não mais lidam com tais pessoas diariamente, seja porque, afastados, teriam que adotar expedientes complexos e provavelmente detectáveis para eventualmente promover tal influência, o que naturalmente teria impactos deletérios sobre os processos e investigações que lhes dizem respeito. 



    De se notar ainda que já foram realizadas diligências ostensivas, inclusive buscas e apreensões, além de conduzidas oitivas policiais, do que desponta a conclusão de que investidas investigatórias, cujo empreendimento poderia vir a sofrer indevida influência dos envolvidos, já não mais se encontra sujeito a tal possibilidade. 



    Há, portanto, quadro de redução da intensidade dos riscos divisados e que determinaram originalmente a imposição do encarceramento, ainda que atualmente mantido em regime domiciliar, e não mais em estabelecimento prisional; a sobredita redução diz tanto com a garantia da instrução criminal quanto com a curatela da ordem pública, pelo que desponta a suficiência de medidas cautelares outras, já impostas, ao seu enfrentamento, o que, por sua vez, implica em dizer que o encarceramento já não mais se reveste de indispensabilidade. 



    Relativamente ao suspeitado crime de lavagem de dinheiro, e sua natureza como crime permanente, em seu verbo nuclear "ocultar" proveitos de infrações penais anteriores, trata-se, a meu sentir, de fundamento inválido para a decretação de prisão cautelar.



     Isto porque tal fundamento produz a decretação de encarceramento cujo termo final é a indicação, pelo investigado, do proveito por ele supostamente ocultado, ou a detecção do objeto material da conduta, pelas autoridades; trata-se de instrumento voltado a tentar forçar o investigado a delatar-se e entregar, sponte propria, o proveito da pretensa infração.



    Ocorre que a tal desiderato se opõem, em nosso ordenamento, a uma, o privilégio contra a autoincriminação - nemo tenetur se detegere -, como decorrência lógica da cláusula constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, da CR/88), e, a duas, a própria presunção de inocência, além do devido processo legal e a ampla defesa, igualmente postulados constitucionais (art. 5º, LIV e LV, da CR/88). 



    Assim é porque pretender impor um encarceramento que tal pressupõe, sem prévia culpa formada, e sem respeito às demais posições iusfundamentais, que o crime foi praticado e o investigado é seu autor, e lhe impõe uma privação de liberdade cautelar cujo desfazimento é condicionado a que ele produza elementos em seu desfavor, o que, maxima venia concessa, não é lícito.



    Ilustrativamente, seria o mesmo que pretender, em um caso de suspeitado homicídio com ocultação de cadáver, que se imponha prisão preventiva ao possível autor, sob fundamento da natureza permanente desta última infração, condicionando-se a restituição de sua liberdade à voluntária indicação da localização do corpo da vítima, o que jamais contaria com chancela judicial. 



    Por mais que sejam graves os supostos crimes de que se suspeita, nestas investigações, isto não é fundamento para que sejam desrespeitados os limites constitucionais e legais de atuação das instituições estatais, pelo que não se presta a alegação a fundamentar o encarceramento em questão. 



    Logo, apesar de atendidos os requisitos dos arts. 313, I, e 312, ambos do CPP, não se verifica o atendimento àquele prescrito pelo art. 282, §6º, do CPP, pelo que deverá ser desfeito o aprisionamento dos investigados. 



    Isto posto, REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS de EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, PEDRO D'ALCANTARA MIRANDA NETO, MANOEL MESSIAS PEIXINHO e SUZANI ANDRADE FERRARO.



    (...)



    Mantenho as demais medidas cautelares impostas aos denunciados, COM EXCEÇÃO da proibição de acesso aos escritórios profissionais, uma vez que os crimes imputados teriam ocorrido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - junto ao qual a atuação segue obstada -, não havendo, a meu ver, óbice à atuação profissional perante outras Cortes. 



    Há de ser ressaltado que o afastamento dos II. Desembargadores pretensamente envolvidos nos supostos fatos em elucidação, se influiu na apreciação acima empreendida, no sentido de convencer-me da desnecessidade do encarceramento preventivo dos demais investigados, por reduzir os riscos à ordem pública e à instrução criminal e tornar suficiente ao seu enfrentamento as demais medidas cautelares impostas, não os desfez completamente, persistindo a necessidade de cautela no trato do quadro. 



    Isto porque, como visto acima, persistem as circunstâncias pessoais dos envolvidos, principalmente sua extensa rede de contatos e possibilidades de influência política, sendo ainda certo que a desnecessidade do encarceramento adveio justamente da suficiência das demais medidas impostas; suprimidas estas, naturalmente voltaria a ser necessário o aprisionamento para que sejam enfrentados os riscos divisados, que não podem ser ignorados” (eDoc. 48 do HC nº 199.490/RJ).



    Logo, a superveniência dessa decisão na qual o Juízo da 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro reapreciou a custódia anteriormente decretada do paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, implica a mudança do título prisional originário, prejudicando, portanto, o habeas corpus que o questionava, em razão da sua insubsistência no mundo jurídico.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.” (RHC nº 192.488-AgR/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/21)



    E ainda: HC nº 103.536/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/11; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Nessa conformidade, diante da substancial alteração no quadro fático-processual inicial, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada a impetração.



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente